Tribunal: TJPA
Processo: 0047007-11.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ATENTADO: NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO RECURSAL DE PAGAMENTO DO CONTRATO E DE IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO BEM, ANTE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO N.° 0041438-33.2009.814.0301 ? AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA PROCEDENTE ? NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INOVAÇÃO NO ESTADO DE FATO ? INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA ? EVENTUAL DIREITO DA EX-COMPANHEIRA DO APELANTE SOBRE AS VERBAS DECORRENTES DA AÇÃO PRINCIPAL QUE DEVEM SER VERIFICADOS JUNTO AO JUÍZO COMPETENTE, FACE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0047007-11.2011.814.0301
APELANTE:
GERSON DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADO:
HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL - OAB/PA N.° 15.610
ADVOGADO:
SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE - OAB/PA N.° 14.797
ADVOGADO:
ALEX ALLAN AQUINO LIMA - OAB/PA N.° 22.828
ADVOGADO:
FERNANDO AUGUTO SAMPAIO SILVA

- OAB/PA N.° 22.852
APELADO:
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
ADVOGADO:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB/PA N.° 12.724
ADVOGADA:
IARA FERREIRA DE OLIVEIRA

- OAB/PA N.° 14.074
ADVOGADO:
JOSÉ MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO

- OAB/PA N.° 15.782
ADVOGADA:
CAROLINA BATISTA DE LEMOS - OAB/PA N.° 19.564
INTERESSADA:
ANA ANGÉLICA FIDELIS REGO
ADVOGADA:
IONE ARRAIS OLIVEIRA- OAB/PA N.° 3.609
EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ATENTADO: NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO RECURSAL DE PAGAMENTO DO CONTRATO E DE IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO BEM, ANTE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO N.° 0041438-33.2009.814.0301
- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA PROCEDENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INOVAÇÃO NO ESTADO DE FATO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - EVENTUAL DIREITO DA EX-COMPANHEIRA DO APELANTE SOBRE AS VERBAS DECORRENTES DA AÇÃO PRINCIPAL QUE DEVEM SER VERIFICADOS JUNTO AO JUÍZO COMPETENTE, FACE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Apelação Cível em Ação Cautelar Incidental de Atentado:
2.

Cinge-se a controvérsia recursal à demonstração de cumprimento do contrato de Promessa de Compra e Venda firmado com a requerida, impossibilidade de venda do bem, incidência do princípio da causalidade e à inexistência de acordo com sua ex-companheira acerca do bem.
3.

A questão controversa tem sua origem na celebração entre as partes de Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado em 03 de novembro de 2004, cujo objeto era a unidade 1301 do Edifício Village Sun, situado à Avenida Visconde de Souza Franco, Belém/PA, no valor de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais).
4.

Perda de objeto recursal no que tange à alegação de pagamento do contrato e de impossibilidade de venda do bem, ante o julgamento da Apelação n.° 0041438-33.2009.814.0301, à qual a presente à Ação é conexa e que julgou improcedentes os referidos pedidos, prejudicando a sua apreciação no presente feito e fazendo erigir a apreciação dos pedidos imposição do ônus da sucumbência à Construtora apelada e à inexistência de acordo acerca do bem objeto da lide com a ex-companheira ao autor.
5.

A presente ação fora intentada em 29/11/2011, após a venda do bem objeto da lide à terceiro em 07/10/2010, ou seja: após decorrido mais de um ano da venda do referido bem.
6.

A alegação principal circunscreve-se à impossibilidade de venda do imóvel em razão da quitação das parcelas do Contrato entabulado entre as partes, a qual não se sustenta em razão da resolução contratual decorrente do pagamento, parcial, impontual e inadimplemento de parcelas, não obstante as 08 (oito) Notificações para constituição em mora do apelante, todas anteriores ao ajuizamento da ação e ao início da mora na entrega do empreendimento pela Construtora, como ficou demonstrado no julgamento da Ação de Rescisão.
7.

Ação fundamentada no art. 879, III do Código de Processo Civil de 1973. Apelante que nunca tomou a posse do imóvel. Não configuração da prática de atentado, salientando que o contrato então firmado pela parte fora rescindido de pleno direito, à vista de cláusula resolutiva, nos termos dos arts. 474 e 475 do Código de Processo Civil.
8.

Pedido de aplicação do princípio da causalidade. Incidência do Princípio da Sucumbência, à vista da improcedência da pretensão veiculada na inicial, devendo, por conseguinte, o autor da ação de atentado arcar com os ônus da sucumbência, na forma determinada pelo MM. Juízo
ad quo
.
9.

No que tange ao arrolamento do bem objeto da lide por ordem do MM. 8ª Vara de Família, nos autos da Ação de Reconhecimento/Dissolução da União Estável entre o apelante e a Senhora A. A. F. R. (Processo n.° 0036259-29.2009.814.0301), firmo o entendimento quanto à necessidade de submissão da eventual partilha dos valores decorrentes da presente declaração da rescisão contratual àquele Juízo, ante a impossibilidade de apreciação da matéria nesta sede, uma vez não ser a ex-companheira do recorrente parte nestes autos.
10.

Recurso conhecido em parte à vista

da perda de objeto recursal no que tange à alegação de pagamento do contrato e de impossibilidade de venda do bem, ante o julgamento da Apelação n.° 0041438-33.2009.814.0301
,
e, na parte conhecida, improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ATENTADO
tendo como sentenciante o MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
DIREITO DA 3al ()a ental Presidente Costa e Silva to do recurso para acartar-se as preliminares de in l
e sentenciados
GERSON DE OLIVEIRA MAIA
e
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 10 de março de 2020
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0047007-11.2011.814.0301
APELANTE:
GERSON DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADO:
HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL - OAB/PA N.° 15.610
ADVOGADO:
SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE - OAB/PA N.° 14.797
ADVOGADO:
ALEX ALLAN AQUINO LIMA - OAB/PA N.° 22.828
ADVOGADO:
FERNANDO AUGUTO SAMPAIO SILVA

- OAB/PA N.° 22.852
APELADO:
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA
ADVOGADO:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB/PA N.° 12.724
ADVOGADA:
IARA FERREIRA DE OLIVEIRA

- OAB/PA N.° 14.074
ADVOGADO:
JOSÉ MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO

- OAB/PA N.° 15.782
ADVOGADA:
CAROLINA BATISTA DE LEMOS - OAB/PA N.° 19.564
INTERESSADA:
ANA ANGÉLICA FIDELIS REGO
ADVOGADA:
IONE ARRAIS OLIVEIRA- OAB/PA N.° 3.609
EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
GERSON DE OLIVEIRA MAIA
, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos dos Ação Cautelar Incidental de Atentado ajuizada por si em face de
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.
, ora apelada, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelante aforou ação acima mencionada, afirmando que celebrou com a apelada contrato de promessa de compra e venda para aquisição da unidade 1301 do empreendimento Village Sun pelo valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais).

Acrescentando que tornou-se inadimplente por não ter quitado ao tempo e modo previstos algumas parcelas motivado por grave crise em seus negócios, sendo surpreendido com a venda do bem a terceiro pela construtora, a qual, entretanto, encontrava-se em mora há cerca de 16 (dezesseis) meses em razão da não entrega do bem no prazo avençado (março/2009).

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (fls. 129-130) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de possibilidade de disposição livre do bem pela Construtora em razão do inadimplemento do autor.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, Gerson de Oliveira Maia apresentou recurso de recurso de Apelação (fls. 131-143).

Aduz que na Ação de Rescisão Contratual restou demonstrado que o valor do imóvel fora integralizado em 25/08/2010, cumprindo as obrigações assumidas, não obstante o pagamento atrasado de algumas parcelas.

Afirma que na referida ação fora indeferida antecipação de tutela que versava expressamente sobre a disponibilização do bem a terceiro, salientando que o bem fora vendido ilegalmente e que a venda denotou inovação no estado de fato, com a ressalva de que as parcelas em atraso já estariam pagas.

Suscita que violação ao princípio da causalidade, afirmando não ter dado azo à propositura da demanda, o que impõe à Construtora o ônus sucumbencial.

Refuta a existência de qualquer acordo com sua ex-companheira acerca do imóvel objeto da lide nos autos do Processo n.° 0036259-29.2009.814.0301.

Requer a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (fls. 166-175), a Construtora requerida pugnou pelo improvimento do recurso e pela condenação da recorrente às cominações de litigância de má-fé.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (fls. 177), que determinou redistribuição, nos termos da Emenda Regimental n.° 05/2016 (fls. 179).

Conclusos, vieram-me os autos (fls. 180).

Considerando a matéria versada determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (fls. 182), tendo o prazo decorrido
in albis
.

O feito aguardou em Secretaria manifestações no processo n.° 0041438-33.2009.814.0301, porquanto conexo (fls. 183, 185 e 186).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.
VOTO
JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com o isolamento dos atos praticados sob a égide do CPC/1973 e aplicação da novel legislação processual aos atos supervenientes à sua entrada em vigor
.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à demonstração de cumprimento do contrato de Promessa de Compra e Venda firmado com a requerida, impossibilidade de venda do bem, incidência do princípio da causalidade e à inexistência de acordo com sua ex-companheira acerca do bem.

Feitas essas considerações, aprofundo-me nas questões postas à apreciação desta Turma:

A questão controversa tem sua origem na celebração entre as partes de Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado em 03 de novembro de 2004, cujo objeto era a unidade 1301 do Edifício Village Sun, situado à Avenida Visconde de Souza Franco, Belém/PA, no valor de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais).

Prima facie
, pondero quanto à perda de objeto recursal no que tange à alegação de pagamento do contrato e de impossibilidade de venda do bem, ante o julgamento da Apelação n.° 0041438-33.2009.814.0301, à qual a presente à Ação é conexa e que julgou improcedentes os referidos pedidos, prejudicando a sua apreciação no presente feito e fazendo erigir a apreciação dos pedidos imposição do ônus da sucumbência à Construtora apelada e à inexistência de acordo acerca do bem objeto da lide com a ex-companheira ao autor.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais remanescentes:

Suscita o apelante que violação ao princípio da causalidade, afirmando não ter dado azo à propositura da demanda, o que imporia à Construtora o ônus sucumbencial.

Prima facie
, destaco que a presente ação fora intentada em 29/11/2011, após a venda do bem objeto da lide à terceiro em 07/10/2010, ou seja: após decorrido mais de um ano da venda do referido bem.

A alegação principal circunscreve-se à impossibilidade de venda do imóvel em razão da quitação das parcelas do Contrato entabulado entre as partes, a qual não se sustenta em razão da resolução contratual decorrente do pagamento, parcial, impontual e inadimplemento de parcelas, não obstante as 08 (oito) Notificações para constituição em mora do apelante, todas anteriores ao ajuizamento da ação e ao início da mora na entrega do empreendimento pela Construtora, como ficou demonstrado no julgamento da Ação de Rescisão.

A presente ação tem seu fundamento no art. 879, III do Código de Processo Civil de 1973,
in verbis
:
Art. 879. Comete atentado a parte que no curso do processo:
(...)
III - pratica outra qualquer inovação ilegal no estado de fato.

À guisa de esclarecimento, importante frisar que a inovação ilegal do estado de fato alegada pelo autor seria a venda do imóvel à terceiro, observando que o atentado só se configura quando a inovação no estado de fato da lide traz prejuízos à apuração da verdade ou quando a conduta da parte torne inexequível ou dificilmente exequível a sentença que vier a ser proferida na ação principal, in casu, a Ação de Rescisão n.° 0041438-33.2009.814.0301, a qual fora julgada improcedente e, como consequência, houve o retorno das partes ao status quo ante.

Desta feita, considerando que o Apelante nunca tomou a posse do imóvel, resta afastada a alegação da prática de atentado, salientando que o contrato então firmado pela parte fora rescindido de pleno direito, à vista de cláusula resolutiva, nos termos dos arts. 474 e 475 do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria, vejamos a lição dos doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (
in
Curso de processo civil -Processo Cautelar, v. 4 . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 320/321):
Das hipóteses acima descritas, vê-se que a função do atentado não é, imediatamente, a proteção da tutela do direito material. Ainda que, mediatamente, se destine a medida a proteger o direito (alegado) da parte, sua finalidade principal é preservar o estado da lide. Essa preservação se dá, por óbvio, para a manutenção da utilidade e da efetividade do provimento judicial, ou para o resguardo da situação a ser verificada, pelo magistrado para a formação de seu convencimento. Esta última, porém, é a finalidade específica da medida, o que não se confunde com a ideia de assegurar a tutela de direito .
[...].
Do mesmo modo, se o ato praticado, ainda que se enquadre hipoteticamente em um dos casos enumerados no Código, não gerar prejuízo ao processo ou ao seu objeto - por exemplo, porque ineficaz perante o processo -, não se cogitará de atentado . Por exemplo, a alienação de bem penhorado, no curso de execução, ainda que possa em tese inserir-se no art.
879
,
I
, do
CPC
, não constitui atentado, porque essa alienação, embora válida, é por si só ineficaz perante o processo, não tendo potencialidade lesiva.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR - ATENTADO - AUTONOMIA - EFETIVO PREJUÍZO - RECURSO AO QUAL NEGA-SE PROVIMENTO. 1) O processo cautelar, embora seja tecnicamente autônomo, guarda estreita relação com a demanda principal, pois visa resguardar a utilidade de eventual provimento de mérito nesta.
2) A alienação de objeto litigioso, por si só, não induz na ocorrência de atentado, tendo em vista que o ato praticado não gera prejuízo às partes do processo, pois ineficaz em relação a este. Precedente. 3) A resolução de mérito da demanda principal decorrente da decretação da rescisão contratual do instrumento de promessa de compra e venda induz à extinção da ação cautelar de atentado
. 4) Recurso ao qual nega-se provimento.
(TJ-ES - APL: 00172832020098080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2012)

Quanto ao pedido de aplicação do princípio da causalidade - pelo qual o ¿causador¿ da instauração da demanda deve arcar com seus ônus - firmo o entendimento quando a incidência do Princípio da Sucumbência, à vista da improcedência da pretensão veiculada na inicial, devendo, por conseguinte, o autor da ação de atentado arcar com os ônus da sucumbência, na forma determinada pelo MM. Juízo
ad quo
.

Nesse sentido, vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RECONHECIMENTO DE QUE FOI A AUTORA QUEM DEU CAUSA À AÇÃO - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. - Sendo a ação cautelar julgada prejudicada, face ao resultado da ação principal e verificando que, na ação principal,
a parte autora não comprovou os fatos articulados na inicial, cumpre reconhecer que, foi a parte autora quem deu causa à propositura da ação, impondo-se a sua condenação na sucumbência nos autos da ação cautelar.
(TJ-MG - AC: 10461130007390001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019)

Por fim, no que tange ao arrolamento do bem objeto da lide por ordem do MM. 8ª Vara de Família, nos autos da Ação de Reconhecimento/Dissolução da União Estável entre o apelante e a Senhora A. A. F. R. (Processo n.° 0036259-29.2009.814.0301), firmo o entendimento quanto à necessidade de submissão da eventual partilha dos valores decorrentes da presente declaração da rescisão contratual àquele Juízo, ante a impossibilidade de apreciação da matéria nesta sede, uma vez não ser a ex-companheira do recorrente parte nestes autos.
CONCLUSÃO

Assim, a sentença atacada não merece qualquer alteração, na forma da fundamentação acima exposta.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, EM PARTE, à vista
da perda de objeto recursal no que tange à alegação de pagamento do contrato e de impossibilidade de venda do bem, ante o julgamento da Apelação n.° 0041438-33.2009.814.0301
,
e,
NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.
Belém (PA), 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

______________________________________________Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

________________________________________
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães